Tribunal: TJPA
Processo: 0814813-61.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814813-61.2021.8.14.0401

APELANTE: MAIQUE DANIEL MENDES DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0814813-61.2021.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: MAIQUE DANIEL MENDES DOS REIS.

DEFENSOR PÚBLICO:
VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO REPOUSO NOTURNO. INAPLICABILIDADE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no
art.
155, §1 e §4º, I e IV, do CP
, buscando exclusivamente o afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 1º do mesmo artigo, em razão de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno. Sustenta-se a inaplicabilidade da majorante ao furto qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno é aplicável ao crime de furto qualificado; e (ii) verificar a regularidade da dosimetria da pena-base fixada na sentença, em especial quanto ao critério de aumento adotado em face de circunstâncias judiciais negativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.087 (REsp 1.890.981/SP), firma o entendimento de que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, referente ao furto durante o repouso noturno, não incide nos casos de furto qualificado (§ 4º), tendo em vista a topografia da norma e a vedação à dupla valoração de circunstâncias agravantes.

4.

A aplicação simultânea da qualificadora e da causa de aumento acarreta resposta penal desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ e reiterado por julgados do TJPA.

5.

A sentença de primeiro grau eleva a pena-base com fundamento em duas circunstâncias judiciais negativas, sem justificar o critério de majoração adotado. Diante da ausência de motivação idônea, aplica-se de ofício o critério de 1/6 por cada circunstância negativa.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.890.981/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 27.06.2022 (Tema Repetitivo 1.087); STJ, AgRg no HC 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025, DJe 04.07.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0801904-41.2023.8.14.0037, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 04.11.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0814395-89.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, j. 17.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MAIQUE DANIEL MENDES DOS REIS
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém
/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no art.
155, §1 e §4º, I e IV do CP
, impondo-lhe a sanção
de 04 (quatro) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime aberto (ID 21114912).

Em suas razões recursais, a defesa requer, unicamente, o afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno, tendo em vista a impossibilidade de sua aplicação à forma qualificada do delito (ID 21114916).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 21114930.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 23040480).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

01-DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02-DO MÉRITO.

Da exclusão da causa de aumento de pena prevista no §1º do Art. 155 do CP (Repouso Noturno).

A defesa insurge-se unicamente contra a incidência da causa de aumento de pena relativa ao furto noturno, sustentando que esta não se aplica à forma qualificada do delito.

Com razão.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.890.981/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.087), firmou a tese de que
“a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”
(Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 27/6/2022).

A interpretação decorre da própria topografia do art. 155 do CP, que prevê a majorante apenas em relação ao furto simples, não alcançando o furto qualificado. Reconheceu-se, ainda, que a aplicação simultânea de qualificadoras e da majorante acarretaria resposta penal desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgados recentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO.

(TJPA, Apelação Criminal nº 0801904-41.2023.8.14.0037, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 04/11/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ART. 155, §§1º E 4º, IV, DO CP – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO – RECURSO PROVIDO.

Tese:
“A causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do CP (furto durante o repouso noturno) não se aplica ao crime de furto qualificado (§ 4º).”
(TJPA, Apelação Criminal nº 0814395-89.2022.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 17/02/2025)

Assim, impõe-se o afastamento da causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal, tendo em vista a sua indevida aplicação à espécie.

Passo, portanto, a análise da pena, com nova dosimetria.

Na primeira fase
, observo que o juízo sentenciante elevou a pena-base acima do mínimo legal com fundamento na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, maus antecedentes e circunstâncias do crime, que não merecem reparo algum, ante a fundamentação idônea do juízo primevo. Contudo,
de ofício
, percebo que o magistrado não adotou qualquer dos critérios de fração usualmente aceitos pela jurisprudência pátria, tampouco apresentou motivação idônea que justificasse o incremento superior.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que:

“(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”

(STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No caso vertente, ausente motivação específica que justificasse a exasperação acima dos patamares convencionais, entendo como necessário e razoável aplicar o critério de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa.

Considerando que a pena prevista para o furto qualificado é de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, com dois anos como mínimo legal, a fração de 1/6 para duas circunstâncias negativas resulta em um aumento total de 2/6 (dois sextos). Aplicando tal fração, a pena-base restabelece-se, de ofício, para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na terceira fase
, afastada a indevida aplicação da causa de aumento do repouso noturno, e inexistindo outras causas modificadoras da pena, a pena definitiva deve ser fixada nos mesmos patamares da fase intermediária, isto é, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Mantém-se inalterada a sentença nos demais aspectos.

03-DO DISPOSITIVO.

Conforme fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal (repouso noturno) e, de oficio, redimensiono a pena-base, mantendo inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025